Tribunal: STF
Processo: CJ 6553
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-02
Data de publicação: 1985-10-02

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
CONTROVÉRSIA SOBRE GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA POR DECRETO  DE  GOVERNO
ESTADUAL QUE NÃO TEM O ESCOPO DE TRANSFORMAR A NATUREZA,
TIPICAMENTE TRABALHISTA, DO VÍNCULO DO SERVIDOR, SUJEITO À C.L.T.
NÃO ESTANDO CONFIGURADO O REGIME ESPECIAL, PREVISTO NO ART., 106 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É DE SER RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO.